Tribunal: TJBA
Processo: 8045071-39.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045071-39.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CONVIC CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP Advogado(s): LEONARDO MELO PEREIRA, DANIEL VICTOR VIANA GALVAO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MODALIDADE. PREGÃO N.° 085/2015. ESTADO DA BAHIA. OBJETO. REGISTRO DE PREÇOS E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL À PRÉDIOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO FRENTE AO RESULTADO DA LICITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE ATO SANCIONADOR PELO ESTADO DA BAHIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE INFORMAR CONTRATOS FIRMADOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COM A INICIATIVA PRIVADA. OMISSÃO DO IMPETRANTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DE SANÇÃO DE INIDONEIDADE - 05 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PROCEDIMENTAIS. DEFESA GARANTIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Preliminar de prescrição. Artigos 108 e 109 da Lei Estadual nº 12.209/2011. A instauração do processo pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB, constituiu marco interruptivo da prescrição, tendo o prazo voltado a contar após o transcurso do lapso temporal previsto no § 3º do artigo 108, ou seja, 360 (trezentos e sessenta) dias, levando-se em consideração que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias é prorrogável por igual período. No caso dos autos, resta claro que o processo administrativo foi instaurado em 09/12/2015 (ID 23376907). Assim, se considerarmos que existiu a prorrogação do prazo, em dezembro de 2021, a pretensão sancionatória, em tese, já estaria prescrita. Todavia, a Lei Estadual nº 14.263/20, que entrou em vigor na data de 16/05/2020, suspendeu a fluência dos prazos prescricionais de todos os processos sancionatórios em curso. Assim sendo, considerando-se que a referida lei perdeu sua eficácia em 31/12/2020 e que houve a retomada da contagem dos prazos prescricionais em 01/01/2021, na data da publicação da aplicação da penalidade ao impetrante, em 10/12/2021, ainda não havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva. II - Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, é válido ressaltar que a Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece em seu artigo 54 que das decisões cabe recurso hierárquico, no prazo de 10 (dez) dias, que tem início a partir da ciência ou da divulgação oficial da decisão. No caso dos autos, inconteste que a Portaria SAEB nº 657 de 09 de dezembro de 2021, que aplicou a sanção de inidoneidade à impetrante, foi publicada no Diário Oficial em 10/12/2021. Desta forma, também não merece prosperar a referida preliminar. III - No mérito, Mandado de Segurança é o instrumento jurídico destinado a proteger o direito líquido e certo ameaçado ou violado de interessado, por ato ou omissão ilegal ou inconstitucional, inclusive se praticado por autoridade ou agente público, sendo tratado com status de Ação Mandamental Constitucional, conforme art. 5º da LXIX. IV - In casu, a impetrante participou da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob n° 085/2015, realizado pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia – SAEB, tendo por objeto o Registro de Preços e Serviços Terceirizados de Suporte Administrativo e Operacional a Prédios Públicos (ID 23376908). Restou incontroverso nos autos que a impetrante deixou de informar a existência de contrato celebrado com a Administração Pública Estadual. Em virtude da omissão do aludido documento não entregue na fase de habilitação, foi instaurado o processo administrativo de nº 0200150558491. Encaminhado o expediente ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, decidiu pela aplicação a penalidade de “DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE à empresa CONVIC CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP LTDA CNPJ n° 42.040.279/0001-87, com fulcro nos artigos 184, V, 186, III, c/c art. 195, todos da Lei 9.433/05.” (ID 23381527, fls. 01/03). V - Analisando os autos e a legislação aplicável à espécie, temos que não houve demonstração de que o procedimento em sua vertente processual se encontra maculado com vícios. VI - Não cabe ao Poder Judiciário ingerir-se no mérito do ato administrativo, mas somente analisar o seu aspecto legal e formal, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Inexiste nos autos indícios de flagrante ilegalidade do ato realizado pela administração púbica, estando em compasso com as normas regentes. VII - Saliente-se que, acerca do prazo de duração da sanção aplicada – declaração de inidoneidade - encontra-se na seara do mérito administrativo, cabendo ao ente sancionador definir o tempo de sua duração – in casu 5 anos – estando o prazo, ainda que firmado em seu período máximo, definido dentro do lapso temporal permitido pela legislação de regência. Ausente a demonstração do direito líquido e certo por parte do impetrante, a hipótese é de rejeição da tese suscitada na exordial. VIII – Preliminares rejeitas. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8045071-39.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante CONVIC CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EIRELI - EPP como impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de nº 8045071-39.2021.8.05.0000.1.AgIntCiv, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-446